Tribunal: TJSP
Processo: 2235145-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHO MENOR QUE,

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHO MENOR QUE, POR SI, NÃO RESULTARIA EM AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE, AUSENTE PROVA DA DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.